Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729730-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO HELOU SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Magno Helou Santos contra a decisão (id 102025961 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central (Sicredi Planalto Central), intimou o agravado para juntar aos autos os extratos completos da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, referentes ao mês de sua realização e aos dois anteriores, no prazo de cinco (5) dias. O Juízo de Primeiro Grau ainda determinou a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a impugnação à penhora, no mesmo prazo. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não possuir conteúdo decisório. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator